Tribunal: TJES
Processo: 5000332-72.2026.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000332-72.2026.8.08.0000
CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DE CARIACICA - 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PUBLICA
SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 3ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
E
menta
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. DESOBEDIÊNCIA E DESACATO. CONCURSO MATERIAL. SOMATÓRIO DAS PENAS MÁXIMAS. LIMITE DOS JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS SUPERADO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA. SECRETARIAS INTELIGENTES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL SUCESSOR. CONFLITO CONHECIDO E ACOLHIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo 2º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Cariacica em face do Juízo da 3ª Vara Criminal de Cariacica, ambas declaradas incompetentes para processar e julgar auto de prisão em flagrante instaurado para apurar conduta atribuída à investigada durante cumprimento de mandado de busca e apreensão de veículo, ocasião em que teria ofendido oficial de justiça e obstruído fisicamente a remoção do bem, fatos readequados pelo Ministério Público como crimes de desobediência e desacato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2
.
Há duas questões em discussão: (i) definir se compete ao Juizado Especial Criminal ou à Vara Criminal comum processar infrações de desobediência e desacato imputadas em concurso material quando a soma das penas máximas supera dois anos; e (ii) estabelecer o juízo competente diante do bloqueio administrativo da antiga 3ª Vara Criminal de Cariacica e da redistribuição de seu acervo às 1ª e 2ª Varas Criminais de Cariacica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3
.
O art. 61, da Lei nº 9.099/1995, limita a competência dos Juizados Especiais Criminais às contravenções penais e aos crimes cuja pena máxima não seja superior a dois anos, cumulada ou não com multa.
4.
No concurso material de crimes, a competência deve ser aferida pela soma das penas máximas abstratamente cominadas, conforme a regra de cumulação prevista no art. 69, do Código Penal.
5.
A definição da competência não pode considerar isoladamente cada delito imputado quando os fatos estão conectados e devem ser processados em unidade, nos termos dos arts. 76 e 79, do Código de Processo Penal.
6.
As penas máximas dos crimes de desobediência e desacato, somadas, alcançam dois anos e seis meses de detenção, superando o limite legal dos Juizados Especiais Criminais.
7.
A competência para processar e julgar o feito originário é da Justiça Comum criminal, e não do Juizado Especial Criminal.
8.
O bloqueio administrativo da 3ª Vara Criminal de Cariacica, decorrente da implementação das Secretarias Inteligentes, não extingue a jurisdição criminal comum nem altera a competência material aplicável ao caso.
9.
A integração do acervo da antiga 3ª Vara Criminal de Cariacica às 1ª e 2ª Varas Criminais de Cariacica configura sucessão processual e funcional de competências.
10.
A remessa dos autos deve observar as regras administrativas de redistribuição previstas no Ato Normativo Conjunto nº 30/2025 e no art. 11, do Ato Normativo nº 003/2025.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11.
Conflito conhecido e acolhido.
Tese de julgamento:
1.
A competência dos Juizados Especiais Criminais, em caso de concurso material de crimes, deve ser aferida pelo somatório das penas máximas abstratamente cominadas.
2.
O concurso material entre os crimes de desobediência e desacato afasta a competência do Juizado Especial Criminal quando a soma das penas máximas supera dois anos.
3.
A reestruturação administrativa de vara criminal bloqueada não extingue sua competência material, que passa a ser exercida pelas unidades judiciárias sucessoras.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 69, 70, 71, 329, 330 e 331; CPP, arts. 76 e 79; Lei nº 9.099/1995, art. 61; Ato Normativo Conjunto TJES nº 30/2025; Ato Normativo TJES nº 003/2025, art. 11.
Jurisprudência relevante citada: JECRS, ACr 5004558-55.2023.8.21.0068, Rel. Juiz Luis Gustavo Zanella Piccinin, Turma Recursal Criminal, j. 06.04.2026, DJERS 08.04.2026; TJMG, CJ 5005141-95.2025.8.13.0390, Rel. Juiz Conv. Eduardo Henrique de Oliveira Ramiro, Terceira Câmara Criminal, j. 25.03.2026, DJEMG 27.03.2026; TJSE, CJ 0028807-86.2025.8.25.0000, Rel. Des. Gilson Félix dos Santos, Câmara Criminal, j. 06.02.2026.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar procedente o conflito de jurisdição, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de
conflito negativo de jurisdição
em que figura, como suscitante,
a
MM. Ju
íza
de Direito d
o
2º Juizado Especial Criminal e
da
Fazenda Pública
d
e
Cariacica e,
como suscitada, a MM. Juíza de Direito d
a
3ª Vara Criminal d
e
Cariacica
, que se declararam incompetentes para o processamento e julgamento do Auto de Prisão em Flagrante registrado sob o n
º
5026152-28.2024.8.08.0012.

O histórico processual revela que o procedimento investigativo teve origem para apurar fatos ocorridos em 12 de dezembro de 2024, quando o oficial de justiça Rogério de Castro Souza compareceu ao endereço da investigada para cumprir mandado de busca e apreensão de veículo, expedido nos autos do Processo Cível nº 5011342-48.2024.8.08.0012.

Na ocasião, de acordo com o Boletim Unificado nº 56563524, a investigada se opôs ativamente ao cumprimento da ordem judicial, proferindo palavras ofensivas contra o servidor público e obstruindo fisicamente a remoção do veículo guinchado, o que ensejou sua condução à delegacia de polícia e a lavratura do respectivo auto de prisão em flagrante.

Inicialmente, os autos foram distribuídos ao Juízo da 3ª Vara Criminal de Cariacica,
sendo que n
o curso do procedimento, o Ministério Público
de 1º grau
manifestou-se no sentido de readequar a capitulação jurídica dos fatos, asseverando que a conduta da investigada não caracterizava o crime de resistência previsto no artigo 329, do Código Penal, mas sim as infrações penais de desobediência e desacato, tipificadas, respectivamente, nos artigos 330 e 331, do mesmo diploma legal.

Firme nessa
premissa, o órgão ministerial
atuante em primeiro grau de jurisdição
defendeu que as penas máximas somadas não ultrapassavam o teto dos juizados especiais, requerendo o declínio de competência para o Juizado Especial Criminal.

Acolhendo a manifestação
ministerial
, a
m
agistrada da 3ª Vara Criminal de Cariacica declarou a incompetência daquele juízo e determinou a redistribuição dos autos a um dos Juizados Especiais Criminais d
o juízo
. O feito foi então redistribuído ao 2º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Cariacica.

Na sequência, o
Ministério Público oficiante perante o Juizado Especial Criminal
e da Fazenda Pública
discordou da conclusão do juízo da vara criminal.
Para tanto, a
rgumentou que, em se tratando de concurso material de crimes, a competência deve ser aferida mediante a somatória das penas máximas abstratamente cominadas aos delitos. Ponderou que, como a pena máxima do desacato é de dois anos e a da desobediência é de seis meses, o somatório resulta em dois anos e seis meses, superando o patamar limite de dois anos estabelecido pelo artigo 61, da Lei nº 9.099/1995 para a caracterização de infrações de menor potencial ofensivo.

Diante de tais fundamentos, a
m
agistrada do 2º Juizado Especial Criminal
e da Fazenda Pública
de Cariacica acolheu a manifestação ministerial e suscitou o conflito negativo de jurisdição, determinando a remessa dos autos a esta Instância para julgamento.

Após a distribuição do conflito, foram solicitadas informações ao juízo suscitado. Em resposta, a Coordenadora da 2ª Secretaria Inteligente de Cariacica noticiou, por meio do Ofício nº 43/2026, que o Juízo da 3ª Vara Criminal de Cariacica foi administrativamente bloqueado em razão da implementação das Secretarias Inteligentes pelo Ato Normativo Conjunto nº 30/2025 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, tendo o seu acervo processual sido integralmente redistribuído entre os Juízos das 1ª e 2ª Varas Criminais de Cariacica.

Pois bem. Como visto,
a
controvérsia jurídica em apreço cinge-se à correta fixação da competência para o processamento e julgamento de infrações penais quando, imputadas em concurso material de crimes, as suas penas somadas superam o teto estabelecido para os Juizados Especiais Criminais pela legislação federal vigente.

Nesse passo, o
artigo 61, da Lei nº 9.099/1995, define de forma precisa e taxativa que se consideram infrações penais de menor potencial ofensivo as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a dois anos, cumulada ou não com multa
,
in verbis:

Art. 61. Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os efeitos desta Lei, as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não com multa.

Ou seja, o
critério delimitador da competência absoluta dos Juizados Especiais Criminais se assenta, portanto, na gravidade abstrata da infração penal, mensurada pel
a pena máxima
cominada pelo legislador no preceito secundário da norma penal incriminadora.

N
ada
obstante, a fixação dessa competência sofre alterações quando o mesmo contexto fático retrata a concorrência de mais de uma conduta delituosa, ensejando a aplicação das regras atinentes ao concurso de crimes previstas nos artigos 69, 70 e 71, do Código Penal.

Na hipótese de concurso material de crimes, onde o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, as penas aplicadas devem ser cumuladas fisicamente por meio da soma de suas frações, nos moldes do
referido
artigo 69, do Estatuto Repressor.

Dessa forma
, a definição da competência jurisdicional em sede de concurso de infrações penais não pode ser realizada de forma fracionada ou isolada por delito, sob pena de violação sistemática aos princípios da conexão, da continência e da própria unidade do processo, conforme disciplinado nos artigos 76 e 79, do Código de Processo Penal.

Assim, a
soma das penas abstratas dos crimes em concurso constitui, assim, o parâmetro objetivo e inafastável para aferição da gravidade global da conduta e, por conseguinte, para a definição do juízo natural competente.

Em idêntica orientação:

APELAÇÃO CRIMINAL. AUTO ACUSAÇÃO FALSA. FRAUDE PROCESSUAL. ARTIGOS 341 E 347, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. DELITOS DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO PRATICADOS EM CONCURSO DE CRIMES. COMPETÊNCIA.
1. Em concurso material de crimes conexos, quando a pena máxima somada ultrapassar o limite de 02 (dois) anos, que é determinante à competência dos Juizados Especiais Criminais, a competência passa a ser da Justiça comum.
2. Magistrado investido em competência plena, cumulando jurisdição em JECRIM, o que importa em declinação da competência para o E. TJRS, em função do cúmulo material de pena ultrapassar a competência da Justiça de pequenas causas criminais. COMPETÊNCIA DECLINADA. (JECRS; ACr 5004558-55.2023.8.21.0068; Turma Recursal Criminal; Rel. Ju
iz
Luis Gustavo Zanella Piccinin; Julg. 06/04/2026; DJERS 08/04/2026).

(...).
Teses: I.
O somatório das penas de infrações de menor potencial ofensivo em concurso material que ultrapassa o limite de 2 (dois) anos afasta a competência dos Juizados Especiais Criminais.
II. A mera existência de processos criminais pretéritos definitivamente extintos e baixados não gera prevenção para o processamento de novas investigações ou ações penais autônomas deflagradas supervenientemente perante juízos distintos. Referências:1. Constituição Federal, art. 5º, LIII. 2. Código Penal,. (TJMG; CJ 5005141-95.2025.8.13.0390; Terceira Câmara Criminal; Rel. Juiz Conv. Eduardo Henrique de Oliveira Ramiro; Julg. 25/03/2026; DJEMG 27/03/2026).

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A definição da competência dos Juizados Especiais Criminais depende da pena máxima cominada aos crimes imputados, sendo de sua competência apenas as infrações de menor potencial ofensivo, com pena não superior a dois anos. 4. Quando há concurso material de crimes, as penas máximas devem ser somadas para fins de fixação da competência, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.099/1995.
5. Embora o princípio da consunção possa ser aplicado entre os delitos de resistência e desacato praticados no mesmo contexto, tal avaliação exige análise de mérito e autonomia das condutas, sendo incabível sua aplicação em sede de juízo prévio de competência. 6. O investigado foi denunciado por ambos os crimes em concurso material, cujas penas somadas alcançam quatro anos, superando o limite legal para o Juizado Especial Criminal. 7. A competência, portanto, é da Vara Criminal Comum, uma vez que os delitos, somados, não se enquadram no conceito de infração de menor potencial ofensivo.
I
V. DISPOSITIVO E TESE 8. Conflito procedente. Tese de julgamento: 1. A verificação da competência dos Juizados Especiais Criminais deve considerar o somatório das penas cominadas em caso de concurso material, afastando-se a aplicação antecipada do princípio da consunção. 2. A análise sobre a eventual absorção do crime de desacato pelo crime de resistência exige instrução probatória, não podendo ser presumida na fase inicial do processo. 3. Compete à Vara Criminal Comum o processamento e julgamento dos crimes de resistência e desacato, quando imputados em concurso material, com soma
t
ório das penas máximas que ultrapassa dois anos. (TJSE; CJ 0028807-86.2025.8.25.0000; Ac. 20262162; Câmara Criminal; Rel. Des. Gilson Félix dos Santos; Julg. 06/02/2026).

In casu
, a conduta imputada à investigada consiste na prática concomitante dos crimes de desobediência (artigo 330, do Código Penal) e desacato (artigo 331, do Código Penal). A pena máxima cominada ao crime de desobediência é de seis meses de detenção, ao passo que a sanção máxima prevista para o delito de desacato é de dois anos de detenção.

Realizando-se a somatória aritmética das penas máximas em abstrato aplicáveis ao caso por força do concurso material de infrações, alcança-se o patamar de dois anos e seis meses de detenção, montante
que u
ltrapassa o limite de dois anos fixado pela Lei nº 9.099/1995, atraindo a competência da Justiça Comum.

Superada a premissa de que a competência funcional para o julgamento do procedimento de origem pertence ao juízo criminal comum e não ao juizado especial, cumpre examinar o reflexo da reestruturação administrativa ocorrida no Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo durante o trâmite deste conflito de jurisdição.

As informações prestadas no curso do
presente conflito
dão conta de que, por força da implementação das Secretarias Inteligentes, promovida pelo Ato Normativo Conjunto nº 30/2025 deste egrégio Tribunal de Justiça, bem como do Ato Normativo nº 003/2025, a unidade judiciária correspondente à 3ª Vara Criminal de Cariacica foi bloqueada para novas distribuições e teve as suas atividades administrativas encerradas.

Ademais, o artigo 11, do Ato Normativo nº 003/2025, estabeleceu expressamente que a então 3ª Vara Criminal de Cariacica seria integrada às 1ª e 2ª Varas Criminais de Cariacica, sendo o seu acervo processual remanescente redistribuído de maneira equânime entre essas duas unidades judiciárias.

Essa reconfiguração organizacional interna das secretarias e das varas criminais, de natureza eminentemente administrativa e tecnológica,
a despeito de
gera
r
repercussões sobre o juízo suscitado no presente conflito, não implica,
por si só,

n
o desaparecimento da jurisdição criminal residual ou das causas de competência que lhe eram afetas,
na medida em que a
competência em razão da matéria é de natureza funcional e permanece vinculada às unidades judiciárias comuns que assumiram o acervo e as competências da vara bloqueada.

Destarte, a
o extinguir a 3ª Vara Criminal,
e integrar o seu acervo
às 1ª e 2ª Varas Criminais de Cariacica, o Tribunal de Justiça operou uma verdadeira sucessão processual e funcional de competências. A jurisdição criminal comum da comarca de Cariacica subsiste integralmente e é exercida atualmente pelas varas criminais ativas que absorveram
tal
acervo e a
sua
competência material da vara integrada.

Sob tal enfoque,
como o feito originário versa sobre infrações penais cuja soma das penas abstratas supera dois anos, a competência funcional para processá-lo é do juízo comum. Tendo em vista que a 3ª Vara Criminal de Cariacica foi bloqueada e integrada às 1ª e 2ª Varas Criminais de Cariacica, por força do Ato Normativo Conjunto nº 30/2025 e do artigo 11, do Ato Normativo nº 003/2025, a competência antes atribuída à vara suscitada deve ser reconhecida em favor das referidas varas criminais sucessoras, para onde o processo de origem deve ser encaminhado e distribuído.

Dessa forma, rejeita-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça quanto à prejudicialidade do incidente, declarando-se competente o juízo suscitado, cuja atividade e competência material são atualmente desempenhadas pelas 1ª e 2ª Varas Criminais de Cariacica, em observância às regras administrativas de redistribuição de acervo vigentes no âmbito d
o Juízo
de Cariacica.

Diante d
o exposto,
CONHEÇO
do presente
c
onflito
n
egativo de
j
urisdição para, no mérito,
RECONHECER A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO
(antiga 3ª Vara Criminal de Cariacica).

Por conseguinte, considerando o bloqueio administrativo da unidade suscitada por força da implementação das Secretarias Inteligentes, promovida pelo Ato Normativo Conjunto nº 30/2025, determino a remessa dos autos
à

2ª Secretaria Inteligente de Cariacica,
responsável
pela
re
estruturação das unidades judiciárias sucessoras,
e
que absorveram o acervo e a competência material da 3ª Vara Criminal de Cariacica -
1ª e 2ª Varas Criminais de Cariacica -, para o regular processamento do feito.

Comunique-se a presente decisão, com urgência, ao
J
uízo
s
uscitante e aos Juízos Criminais sucessores na Comarca de Cariacica.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator para RECONHECER A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO (antiga 3ª Vara Criminal de Cariacica).